Tribunal: STF
Processo: RE 225061
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELA
UFIR. LEI Nº 8.383, DE 30.12.1991.
1.      É pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido da
constitucionalidade do art. 79 da Lei 8.383/91, que instituiu a UFIR
como índice de correção monetária do imposto de renda de pessoa
jurídica. É que a simples substituição de indexador, para tal fim,
não implica majoração de tributo ou de sua base de cálculo.
2.      Precedentes: RREE nºs. 195.599-6/RS, 178.376-2/MG,
223.928-3/CE, dentre outros.
3.      R.E. conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.